Tribunal: TJMT
Processo: 1026254-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026254-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS - CPF: 713.691.261-07 (REQUERENTE), LENYN GABRIEL PANIAGO PEREIRA - CPF: 042.229.631-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELVI GOMES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ADELÇON DONIZETE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 396.191.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1026254-10.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – TESE DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PLEITOS EXAMINADOS – CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração não servem para a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado.

A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1026254-10.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Noel Siqueira de Assis
, contra acórdão desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade,
julgou improcedente a ação revisional ajuizada
, mantendo inalterada a condenação do embargante à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, I, II e V).

Os autos foram revisados pelo e. Des.
Rui Ramos Ribeiro
e julgados em sessão de julgamento do plenário virtual, realizada entre os dias 04 e 09 de abril de 2024.

Inconformado, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso e contraditório. Argumenta que não há a repetição de teses contempladas na ação original, bem como que não há provas isoladas do reconhecimento fotográfico, para manutenção da condenação. Assevera, ainda, que a omissão e contradição no exame da tese de desclassificação para o crime de receptação (id. 210989151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1026254-10.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é omisso e contraditório, pois ausente análise acerca de teses não contempladas na ação penal originária, tampouco considerações sobre a insuficiência de provas para condenação e possibilidade de desclassificação para o crime de receptação.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Ao contrário do que compreendido pelo embargante, observa-se que o acórdão foi objetivo e claro ao refutar as teses defensivas. Na fundamentação exposta, o voto condutor sintetizou os argumentos defensivos em três tópicos e os analisou de forma individual e profunda.

Confira-se parte do acórdão embargado:

[...] Isso porque, a defesa sustenta (i.) insuficiência de provas para condenação; (ii.) nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii.) desclassificação para o crime de receptação (CP, art. 180) e (iv.) nulidade por ofensa ao princípio da correlação.

Quanto ao primeiro argumento, importante ressaltar que a Segunda Câmara Criminal realizou apurado exame de todo o conjunto probatório e rechaçou a suposta fragilidade de provas
, destacando que a autoria do crime era fartamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que ratificaram o reconhecimento do requerente. [...]

Também

não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que a condenação fundou-se em outros elementos de prova independentes
, que subsidiaram a conclusão positiva sobre a autoria delitiva.

Nesse aspecto, ainda que excluído o reconhecimento fotográfico questionado pela defesa, remanescem outras provas concretas e robustas para a condenação, muito bem analisadas e sintetizada no voto condutor [...]

Em suma, nota-se que o apelante, quando ouvido na fase inquisitiva, negou a prática do crime em tela, mas confessou estar envolvido em outros delitos similares. Aliado a isso, as testemunhas Deniz Krampe, Glasiele Muller e Júnior César Lara de Freitas detalharam toda a ação criminosa, bem como confirmaram que o requerente estava no local dos fatos e era um dos envolvidos na prática delitiva.

Por efeito, também
não há falar em desclassificação da conduta para o crime de receptação, uma vez que suficientemente comprovada a prática do crime de roubo, praticado em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.
[...] (
sic,
id. 209973659).

Nesse panorama, é fácil identificar que os argumentos defensivos foram devidamente examinados, consignado o voto condutor que o quadro probatório foi devidamente analisado no julgamento da ação penal originária, bem assim que a condenação estava pautada em provas independentes, para além do reconhecimento fotográfico ora questionado e, por fim, que não seria possível a desclassificação do crime.

Assim, a partir da leitura da fundamentação transcrita, observa-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em omissão, tampouco contradição do julgado.

Nesse ponto, relembra-se que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mormente porque não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024